Tribunal: TJBA
Processo: 8164162-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164162-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAMON VIANNA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

ACORDÃO

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação cível. Inscrição no SCR/SISBACEN sem notificação prévia. Autorização contratual genérica insuficiente. Dano moral configurado. Recurso provido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se alegou a inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: saber se a autorização contratual para compartilhamento de dados supre o dever de notificação prévia exigido pela legislação consumerista; e saber se a ausência de notificação prévia configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

O Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN), embora não se confunda formalmente com os cadastros tradicionais de inadimplentes, possui relevância na análise de risco para concessão de crédito, influenciando diretamente a reputação financeira do consumidor.

A autorização contratual genérica para compartilhamento de dados não se confunde com a notificação prévia exigida pelo art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor e pela regulamentação do Banco Central, sendo imprescindível a comprovação da ciência concreta do consumidor acerca da inserção de seus dados no sistema.

A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço, violando o dever de informação, o que torna irregular o registro realizado e impõe sua exclusão.

O dano moral, na hipótese, decorre in re ipsa, em razão da indevida restrição à esfera creditícia do consumidor, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A autorização contratual para compartilhamento de dados não substitui o dever de notificação prévia do consumidor acerca da inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN. 2. A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço e torna irregular o registro. 3. A inscrição indevida no SCR enseja dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 43, §2º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8164162-18.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RAMON VIANNA NASCIMENTO
e como apelada
NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do relator.

Salvador/(BA), 15
de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

XS